Tribunal: TJBA
Processo: 8024487-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024487-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMILLY EVELYN GONCALVES DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
MARCOS CURADO SANTOS

APELADO: CENTRO DE ENSINO TECNICO LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE MENSALIDADES E TAXA DE ADESÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Emilly Evelyn Gonçalves dos Santos Pereira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais ajuizados contra Educa Mais Brasil Tecnologia Educacional Ltda e Outros, decorrentes da contratação de curso técnico em enfermagem que, após dois meses de aulas, revelou-se sem credenciamento junto ao SISTEC/MEC, requisito essencial à validade do diploma e ao exercício profissional; a autora pleiteou devolução dos valores pagos em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação quanto ao credenciamento do curso, caracterizando propaganda enganosa; (ii) estabelecer se a instituição de ensino responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes; (iii) determinar se é devida a devolução simples ou em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência e da verossimilhança das alegações da autora.

2. A parte ré falha no dever de informação ao omitir dado essencial sobre o credenciamento do curso, incidindo em propaganda enganosa por omissão nos termos do art. 37, § 1º e § 3º, do CDC.

3. Evidenciada a responsabilidade objetiva das requeridas, considerando que deveriam ter informado previamente à aluna que o curso não estava ainda reconhecido, informação que era fundamental para que ele decidisse se desejaria ou não se matricular. Ocorreu, assim, descumprimento do dever de informar.

4. Ainda que eivado de vício, o serviço educacional foi efetivamente prestado pelas promovidas, sendo a cobrança, portanto, legítima, e não indevida, não sendo cabível a devolução em dobro da quantia paga pela requerente, mas sim restituição simples.

5. O dano moral está configurado, pois a ausência de credenciamento do curso comprometeu a formação profissional da autora, gerando frustração e abalo emocional que superam o mero aborrecimento.

6. O valor da indenização por dano moral de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Configura falha no dever de informação a omissão de dado essencial sobre credenciamento de curso técnico, caracterizando propaganda enganosa por omissão.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 12, 14, 37, 38 e 42; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC nº 10024120341086001, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 17.04.2020; TJ-TO, AC nº 0002756-06.2020.8.27.2733, Rel. Des. João Rigo Guimarães, j. 20.03.2024; TJ-CE, AC nº 01603490520188060001, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, j. 30.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO
nº 8024487-11.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante,
EMILLY EVELYN GONCALVES DOS SANTOS PEREIRA
, e apelados,
EDUCA MAIS BRASIL TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, pelas razões contidas no voto condutor,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença a fim de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para condenar as rés, solidariamente, em favor da autora:

a) Ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária pelo INPC, a contar desta data e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024 (entrada em vigor da Lei nº 14.905/24), aplica-se a Lei 14.905/2024, com a incidência de juros desde então, calculados pela subtração do IPCA da taxa SELIC. Após, os juros serão computados junto a correção monetária, pela taxa SELIC.

b) À restituição, na forma simples, a importância despendida com as mensalidades e taxa de adesão ao programa de bolsa pela requerente, no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da efetivação do pagamento, e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024 (entrada em vigor da Lei nº 14.905/24), aplica-se a Lei 14.905/2024, com a incidência de juros desde então, calculados pela subtração do IPCA da taxa SELIC. Após, os juros serão computados junto a correção monetária, pela taxa SELIC.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09